Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702201-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 23352534). Trata-se de Agravo Interno interposto por EMBU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e ITAIM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão unipessoal de ID Num. 22724164, por meio do qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por elas manejado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ao fundamento de que a matéria debatida no recurso já teria sido analisada nos autos do Agravo de Instrumento no 0706981-71.2019.8.07.0000. Nas suas razões recursais (Doc. Num. 23352534), a parte Agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, pois, não obstante a determinação de penhora no valor de R$ 602.566,22, valor referente à integralidade da execução, a constrição efetivada se deu sobre o montante de R$ 2.410.264,88. Afirmam que, no Agravo de Instrumento no 0706981-71.2019.8.07.0000, houve determinação de liberação de valor que tinha sido bloqueado junto ao Banco Luso-Brasileiro (R$ 1.205.132,44), enquanto que, no presente Agravo de Instrumento, a busca é pela liberação de R$ 602.566,22 junto ao Banco Bradesco. Salientam, nesses termos, que a penhora se deu sobre valor excessivo, sendo certo que o pagamento realizado por uma das obrigadas aproveita às demais, com base no que dispõe o artigo 125, I, do Código Tributário Nacional. Requerem, por fim, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que, reformando-se a decisão unipessoal atacada, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento por elas aviado, para o fim de se reconhecer a configuração de excesso de penhora e, por conseguinte, de se determinar a liberação imediata dos valores constringidos em excesso. Pois bem. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22724164). I. Brasília - DF, 17 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador